Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002721-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVERIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 941.534.693-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. APARENTE CONTRADIÇÃO SANADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça no julgamento de Agravo em Execução Penal, que negou provimento ao recurso ministerial visando a revogação do livramento condicional concedido ao apenado. Sustentou-se a ocorrência de omissão e contradição quanto à análise do requisito subjetivo do livramento condicional, em razão de falta grave praticada pelo reeducando.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma explícita, a relevância da falta grave para o requisito subjetivo do livramento condicional; (ii) verificar se há contradição entre os fundamentos do acórdão acerca da influência da falta grave na aferição do bom comportamento carcerário.

III. Razões de decidir:

1. Os Embargos de Declaração são admissíveis quando visam sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao simples reexame do mérito.

2. O acórdão embargado analisa expressamente o requisito subjetivo do livramento condicional, afastando a alegada omissão ao fundamentar que a falta grave isolada, especialmente quando superada por comportamento posterior adequado, não inviabiliza o benefício.

3. A suposta contradição identificada pelo embargante é parcialmente acolhida como equívoco de redação, já que em determinado trecho do julgado se afirmou, de forma imprecisa, que a falta grave comprometeria necessariamente o bom comportamento carcerário, quando, na verdade, a avaliação deve considerar o conjunto da execução penal.

5. O esclarecimento prestado nos presentes embargos reforça que o acórdão reconheceu a evolução comportamental do apenado e a comprovação documental de sua ocupação laboral, elementos suficientes para a manutenção do livramento condicional.

6. A decisão embargada permanece hígida, já que a contradição apontada não alterou o resultado do julgamento nem comprometeu a coerência dos fundamentos adotados.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão no acórdão deve ser rejeitada quando a matéria foi devidamente enfrentada com base no conjunto fático-probatório e fundamentos jurídicos constantes no voto. 2. A contradição sanável nos termos do art. 619 do CPP admite acolhimento parcial dos embargos, sem modificação do resultado, quando decorre de imprecisão redacional e não compromete a coerência da fundamentação adotada. 3. A existência de falta grave anterior não impede, por si só, a concessão ou manutenção do livramento condicional, devendo-se analisar o comportamento global do apenado”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP; art. 83 do CP; arts. 127, 131 e 132 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 441; TJMG, Agravo de Execução Penal: 46070810620248130000, Relator Des.(a) Luziene Barbosa Lima, j. 27/02/2025; TJMT, N.U 1011560-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 25/06/2024;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Agravo em Execução n. 1002721-51.2025.8.11.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto que pretendia a revogação do livramento condicional anteriormente concedido ao reeducando Silverio Barbosa dos Santos Filho (Id. 277060888).

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissões e contradições relevantes, especialmente por não haver expressamente enfrentado a alegação quanto à ausência de preenchimento do requisito subjetivo exigido para concessão do benefício, tendo em vista o cometimento de falta grave pelo apenado, embora ultrapassado o prazo de doze meses da data do fato.

O acórdão embargado foi publicado em 11/03/2025 (Id. 274111859).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que os Embargos de Declaração são admissíveis, pois tempestivamente opostos e preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do Código de Processo Penal, in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa de julgamento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO – IMPACTO NO REQUISITO SUBJETIVO – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – SÚMULA 441 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS ETERNOS À INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que concedeu o livramento condicional ao agravado, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de faltas graves no curso da execução penal impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional.

III. Razões de decidir:

1. O cometimento de falta grave durante a execução não impede, por si só, a concessão do livramento condicional, podendo apenas impactar na análise do requisito subjetivo.

2. Nos termos da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave durante a execução da pena não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional, devendo a análise do requisito subjetivo considerar o comportamento global do apenado ao longo do tempo.

3. Não é possível atribuir efeitos perpétuos às faltas graves já reabilitadas, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializadora da pena.

IV. Dispositivo e tese: Recurso Desprovido.

Tese de julgamento: "O cometimento de falta grave durante a execução da pena não impede, por si só, a concessão do livramento condicional, sendo necessária a análise individualizada da conduta do apenado e da presença dos requisitos legais, especialmente o preenchimento do requisito subjetivo".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, arts. 127, 131 e 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 441; AgRg no HC 702.310/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/02/2022.

Verifica-se dos autos que a insurgência ministerial não merece acolhida, eis que não há qualquer vício na decisão embargada, especialmente no que se refere à alegada omissão sobre o requisito subjetivo exigido para concessão e manutenção do livramento condicional.

Analisando-se detidamente o conteúdo do julgado ora impugnado, percebe-se, de maneira evidente, que a questão do requisito subjetivo fora devidamente apreciada com acurada fundamentação jurídica e fática, consoante expressamente consignado no voto condutor do acórdão.

A decisão embargada foi elucidativa ao afirmar que a mera existência de falta grave pretérita, isoladamente considerada e transcorrido significativo período temporal, não é suficiente para descaracterizar o preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário indispensável à concessão ou manutenção do livramento condicional.

Releva destacar, outrossim, a jurisprudência firmada nesta Corte de Justiça, especialmente no precedente oriundo do julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1011560-02.2024.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Orlando Perri, em que restou assentado entendimento no sentido de que a revogação ou indeferimento do livramento condicional não pode se operar de maneira automática ou peremptória com base exclusiva em falta grave passada, devendo-se, ao contrário, realizar um juízo criterioso e circunstanciado acerca do comportamento global do apenado durante todo o período de execução da pena, conforme adiante se verifica:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS –
ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO, SEM ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
ANIMUS
DE ABANDONAR O CUMPRIMENTO DA PENA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conquanto reconhecida a prática de faltas disciplinares pelo apenado no curso da execução da pena, nada obsta mantê-lo no regime semiaberto, quando acolhidas as justificativas por ele apresentadas e evidenciado sua inclinação à ressocialização, com desígnio em se reinserir no convívio social e cumprir as demais medidas estabelecidas.
Sopesando a ínfima lesividade das condutas perpetradas e as particularidades do caso concreto, não há razões para considerar que a interrupção da monitoração eletrônica e o não comparecimento em breve período sejam tidos como faltas graves e, consequentemente, acarretem prejuízos executórios ao recorrido
. (N.U 1011560-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/
2024
) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REVOGAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - INCIDENTE ISOLADO NA EXECUÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO. Mostra-se desproporcional a revogação do livramento condicional do sentenciado quando há justificativa plausível, consubstanciada no exercício de trabalho fora da comarca da execução penal, considerando, ainda, se tratar de incidente isolado durante a execução da pena do agravante. (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 46070810620248130000, Relator Des.(a) Luziene Barbosa Lima (JD 2G), Data de Julgamento: 27/02/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3o Núcleo de Justiça 4 .0 - Cri, Data de Publicação: 28/02/2025).

Neste sentido, não há qualquer lacuna ou omissão na decisão embargada, posto que tal aspecto fora expressamente analisado, esclarecido e amplamente debatido por ocasião da apreciação do recurso.

Assim sendo, diante da inexistência das omissões alegadas e em razão de haver o acórdão embargado abordado de forma detalhada e clara o requisito subjetivo para o livramento condicional, inexiste justificativa jurídica para acolhimento dos presentes embargos.

Contudo, no que concerne à alegada
contradição
, examinando detidamente a questão apresentada, reconheço existir fundamento parcial nas alegações ministeriais, eis que, de fato, houve equívoco aparente ao se afirmar, em determinado trecho do julgado, que a ocorrência da falta grave comprometeria necessariamente a constatação de comportamento carcerário satisfatório, o que poderia inviabilizar o livramento condicional.

Nesse ponto específico, é preciso esclarecer que o entendimento consolidado desta Câmara Criminal e da jurisprudência dominante admite, efetivamente, que a ocorrência de falta grave pode prejudicar a constatação do comportamento carcerário necessário ao preenchimento do requisito subjetivo do livramento condicional. No entanto, esta premissa não tem caráter absoluto, devendo ser analisada casuisticamente, considerando a evolução comportamental posterior à infração disciplinar cometida pelo apenado.

Todavia, esclareço que a aparente contradição decorreu da falta de detalhamento suficiente quanto à análise das justificativas e documentos apresentados pelo apenado.

Importa destacar, portanto, que a decisão embargada considerou adequadamente a justificativa trazida pelo reeducando, embasada em robusta documentação, confirmando que as ausências registradas pelo monitoramento eletrônico decorreram exclusivamente do exercício de atividade laboral extramuros, devidamente comprovada por meio de declaração assinada pelo empregador, cópia da CTPS e holerites, demonstrando claramente a ocupação do apenado como ajudante de obras na empresa Cleverson Bigaton Eirelli, desde 01 de setembro de 2022.

Dessa forma, restou esclarecido nos autos que as referidas saídas não se relacionaram a locais impróprios, como bares, prostíbulos ou quaisquer outros ambientes inadequados à condição do apenado, inexistindo qualquer comportamento incompatível com a ressocialização pretendida pelo instituto do livramento condicional.

No caso concreto, ficou demonstrado nos autos que o reeducando, após o cometimento da falta grave, demonstrou comportamento carcerário satisfatório, sendo essa evolução positiva posterior à infração disciplinar elemento suficiente para justificar o preenchimento do requisito subjetivo. Portanto, a decisão recorrida analisou corretamente o contexto fático-probatório do caso concreto, concluindo pela possibilidade de manutenção do livramento condicional, mesmo diante da existência prévia de falta grave.

Cumpre enfatizar que o trabalho extramuros desempenhado pelo reeducando constitui elemento relevante para a efetivação da ressocialização, que é justamente o objetivo maior da execução penal. Nesse sentido, o eventual rigor excessivo no tratamento dessas questões poderia frustrar os propósitos do sistema penal, em prejuízo do próprio processo ressocializador.

Portanto, embora acolha parcialmente os embargos para esclarecer a contradição apontada, reafirmo que a análise do contexto fático e documental apresentada pelo apenado conduz à manutenção integral do livramento condicional.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, unicamente para sanar a contradição apontada, esclarecendo adequadamente que a justificativa e documentação apresentadas pelo apenado comprovam o preenchimento satisfatório do requisito subjetivo necessário ao benefício, mantendo integralmente o resultado anteriormente prolatado, sem conferir efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025